Tribunal: TJPA
Processo: 0816709-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816709-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ERENILSON DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. ILEGALIDADE. TESE RECHAÇADA. APENADO DE ALTA PERICULOSIDADE. LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA. ADMISSÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ESTADUAL CALCADA EM IDÔNEOS FUNDAMENTOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Hipótese na qual o pedido de transferência feito pelo Juízo Estadual não se mostra passível de nulidade, como erigido pela defesa, verifica-se que em seu procedimento foram observadas todas as formalidades legais previstas na Lei n.º 11.671/2008 e no Decreto n.º 6.877/2009, encontrando-se, ainda, devidamente fundamentado nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, uma vez calcado em motivos idôneos apresentados para a medida, esteado no pedido de permanência do paciente da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, formulado pelo Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

2. O presente caso demonstra a existência de um real interesse na manutenção da segurança e ordem pública, levando-se em conta a desestabilização dos Sistemas de Segurança do estado; a alta periculosidade do apenado; o seu poder de liderança em organização criminosa; e o registro de várias fugas e prisões. Evidenciam os autos que o reeducando atua na condição de líder da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, e possui elevado grau de intimação e obediência negativa pela população carcerária, bastante a denotar o real perigo do seu retorno ao Sistema Prisional Estadual.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ERENILSON DOS SANTOS DIAS, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA (ID 11713755), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000014-80.2019.8.14.0401,
deferiu a renovação da transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior
.

Consta dos autos que o apenado fora transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, em ano não esclarecido no presente agravo, em razão da necessidade de manutenção da segurança pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671/08, uma vez que o apenado seria supostamente influência nociva, em face de ser liderança junto à massa carcerária, e de sua participação em suposta organização criminosa.

Relata a defesa que a SEAP/PA informou a expiração do prazo de permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal em junho do ano de 2022, solicitando a autorização para prorrogação do período de permanência em RDD no Sistema Penitenciário Federal, por mais 360 (trezentos e sessenta) dias.

Em
razões recursais
, alega a
ausência de motivos ensejadores da renovação da permanência do apenado no sistema penitenciário federal, a qual possui caráter excepcional.

Aduz que
as alegações utilizadas pelo Estado sempre foram as mesmas
, sendo que a existência destas meras alegações, pelo terceiro ano consecutivo, não são suficientes para fundamentar mais uma renovação, necessitando-se de fatos novos e concretos, além de provas cabais para tanto.

Ressalta, ainda, o parecer favorável da Comissão de Movimentação de Presos da própria unidade, esclarecendo a inexistência de qualquer fator, indício de liderança ou periculosidade que possa manter o agravante no sistema penitenciário federal.

Pugna pelo
conhecimento e provimento do agravo manejado
, a fim de que seja reformada a decisão aqui hostilizada, no sentido de não ser admitida a renovação do prazo de permanência do agravante em presídio federal.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. Retruca que o fato de o agravante possuir perfil criminoso de alta periculosidade, com grande articulação intra e extra cárcere, sendo integrante de organização criminosa e apresentando perfil voltado ao comando e coordenação de ações delituosas, com planejamento de ataques a agentes públicos do Estado, constitui motivo suficiente para assegurar a permanência do apenado no sistema federal.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada (11713759)
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA (ID 11713755), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000014-80.2019.8.14.0401,
deferiu a renovação da transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior
.

Não lhe assiste razão.

A transferência e permanência de presos, provisórios ou condenados, para estabelecimentos penais federais de segurança máxima é regulada pela Lei n.º 11.671/2008 e pelo Decreto n.º 6.877/2009.

A Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, não promoveu nenhuma alteração na Lei nº 11.671/2008, no sentido de transferir a competência para deliberação sobre permanência de executado no sistema prisional federal ao Juízo Federal corregedor que acompanha a execução penal na penitenciária federal:

“Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.

Art. 4
o
A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória.

§ 1º A execução penal da pena privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal competente.

(...)

Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.

§ 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.”
(grifei)

A que se pode notar, a fase judicial de transferência de presos para o Sistema Penitenciário Federal é
constituída por duas etapas
: a primeira se dá com a admissibilidade, pelo juízo de origem, da necessidade da transferência do preso; a segunda, mediante
decisão prévia e fundamentada do juízo federal da seção ou subseção judiciária do estabelecimento de destino,
após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória (arts. 4º e 5º da Lei nº 11.671/08). A decisão que admitir o preso no estabelecimento penal federal de segurança máxima indicará o período de permanência. Entretanto, havendo extrema necessidade, o juiz federal poderá autorizar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos autos, decidir pela manutenção ou revogação da medida (art. 5º, § 5º e § 6º da Lei nº 11.671/08).

Observa-se, portanto, que, nos termos do que determina a norma em destaque, tanto o Juízo Estadual quanto o Federal atuam no procedimento para transferência de presos de estabelecimento estadual para federal, permitindo-se que, em situações excepcionais, a permanência na Penitenciária Federal seja renovada, mediante solicitação motivada do Juízo de origem,
não impondo a lei limite de renovação.

No caso, cumpre anotar que o pedido de transferência feito pelo Juízo Estadual, não se mostra passível de nulidade, como erigido pela defesa. Verifica-se que em seu procedimento foram observadas todas as formalidades legais previstas na Lei n.º 11.671/2008 e no Decreto n.º 6.877/2009, encontrando-se, ainda, devidamente fundamentado nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, uma vez calcado em motivos idôneos apresentados para a medida, esteado no pedido de permanência do paciente da Penitenciária Federal de Catanduvas, formulado pelo Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Assim se pronunciou a autoridade
a quo
em tal solicitação:

“(...) Informado a este juízo, por meio do Ofício n° 745/2022/GAB/DEC/SEAP/PA (seq. de n° 177.2), a expiração do prazo de permanência do apenado em SPF, em junho do ano corrente.

Juntado aos autos pormenorizado Relatório de Inteligência (082/2022/ASI/SEAP/PA) (seq . de n° 177.1).

O pedido está fundamentado na necessidade de manutenção da segurança pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671/08, uma vez que o apenado seria influência nociva em face de ser liderança junto à massa carcerária, de maneira que seu retorno ao sistema carcerário do Pará (que não possui condições de isolar lideranças criminosas) promoveria eventual fortalecimento de facções, problema que assola o país.

Considerando que consta manifestação do DEPEN FAVORÁVEL AO RETORNO do referido apenado ao Estado de origem, visto que não mais subsistem os motivos ensejadores da inclusão (seq. de nº 179.1), este Juízo determinou nova manifestação da SEAP/PA, acerca da real necessidade de manutenção do apenado no SPF (seq. de nº 180.1).

Em sua nova manifestação, a SEAP ratifica os termos do Ofício bem como do Relatório e reitera a necessidade de manutenção do apenado no SPF (seq. de nº 187.2).

Ato contínuo, manifestou-se o Ministério Público pela permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal (seq. 196.1).

A defesa manifestou-se contrária a permanência do apenado no SPF (seq. de n° 204.1).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Como se denota dos autos, durante o período em que o apenado esteve custodiado sob responsabilidade da SEAP o interno apresentou comportamento inadequado, envolvendo-se em atos de subversão da ordem e da disciplina intra cárcere

apresentando

liderança negativa junto aos demais internos da massa carcerária.

Sobre seu histórico criminal, o interno possui o seu primeiro registro de entrada no sistema penitenciário datado de 14 de março de 2008 e responde aos crimes de tráfico de drogas e roubo qualificado. Ainda, constam em seu prontuário fuga e evasão de Unidades Prisionais, enquanto estava custodiado na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), e do Centro de Progressão Penitenciário de Belém (CPPB), a primeira localizada no Complexo Penitenciário de Santa Isabel do Pará e a segunda na Região Metropolitana de Belém.

Cabe ressaltar que o referido apenado é um preso de alta periculosidade, avaliado como criminoso de grande influência junto aos demais reclusos, com ligação junto à rede de criminosos, conectados em áreas diversas da região metropolitana e interior do Estado do Pará e antes de sua transferência para o presídio federal, ocupava posição de liderança da Organização Criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber Pará-RJ (CVRLPA/RJ) no cargo de “IDEALIZADOR DE MISSÕES”, nos bairros Águas brancas, Aurá e Invasão Mariguella, concomitante ao cargo de “CONSELHEIRO ROTATIVO 091”.

Considerado de alta periculosidade, com grande articulação intra e extra cárcere, detentor de liderança CVRL-PA, estaria articulando uma fuga em massa do Complexo Penitenciário de Santa Izabel, com apoio de criminosos portando vasto armamento, no ano de 2019. Logo, o seu regresso à custódia no Sistema Penitenciário Paraense é uma ameaça

à segurança das unidades penitenciárias.

Desta forma, considerando o assim exposto, bem como o atual cenário de atentados contra os Agentes de Segurança Pública no Estado do Pará, atualmente contabilizado em 16 homicídios consumados, 18 (dezoito) tentativas só no ano de 2021, além de mais de 200 ameaças à vida e integridade física registradas no Sistema Integrado Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, tem-se evidenciado que o retorno do PPL para o sistema penitenciário Estadual será crucial para colocar em risco a estabilidade do Sistema Penitenciário, além de facilitar as articulações para tentativas de homicídios de Agentes da Segurança Pública paraense,
persiste, assim, os motivos e sendo claro que a manutenção do referido Interno no regime RDD é de suma importância para que novos ataques não ocorram.

Desse modo, eventual retorno do apenado ao Estado ocasionará graves problemas com a possível retomada de suas atividades junto ao crime organizado, uma vez que o reeducando possui atrelamento com lideranças carcerárias paraenses, o que resultaria na fragilização da manutenção da ordem, disciplina, integridade física dos custodiados, servidores públicos e à proteção da sociedade de modo geral. Logo, vislumbra-se a extrema necessidade do apenado permanecer no Sistema Penitenciário Federal haja vista que o referido interno apresenta todos os requisitos elencados no artigo 3º, do Decreto nº 6.877/2009.

Tais razões se mostram suficientes para configurar as hipóteses de renovação da permanência no estabelecimento federal, sobretudo porque tipificadas as situações de liderança criminosa, participação em associação criminosa e envolvimento em fugas e indisciplina no cárcere (incisos I, IV e VI do art. 3º do Decreto 6877/2009, que regulamenta a Lei 11671/08).

Portanto, não só pelas ações patrocinadas pelo apenado, como também pela situação atual do sistema penitenciário do Estado, acolho o requerimento da autoridade administrativa, pois entendo que o mesmo está devidamente fundamentado e acompanhado de elementos pontuais e concretos que permitem a decisão de renovação da transferência do apenado.

Como dito, tal medida se justifica para garantir a segurança do sistema penal e, por via de consequência, da segurança pública de todo o Estado e do próprio apenado, que estará impossibilitado, nesse período, de praticar ou ser vítima de crimes dentro do cárcere paraense.

Houvesse uma estrutura condizente do sistema penal deste Estado, que pudesse frear eventuais investidas de facções criminosas, certamente que inexistira a necessidade de manter o apenado distante do Estado do Pará. Todavia, é a própria SEAP que afirma não ter condições de isolar lideranças de facções criminosas. Daí o perigo de sua custódia em um dos estabelecimentos paraenses. Com efeito, o país trava uma guerra contra o crime organizado. E não poderia ser diferente no Estado do Pará. Lideranças negativas no sistema prisional não podem ser simplesmente ignoradas. Ao contrário, devem ser tolhidas.

Cumpre salientar que não se desconhece a vinculação da ressocialização do apenado, em parte, ao fator familiar. É de suma importância a participação da família no cumprimento da pena como instrumento de reeducação e retorno do apenado ao convívio social. De fato, sua custódia no sistema federal prejudica esse elemento de recuperação, uma vez que a distância é um obstáculo para a visitação dos familiares.

Mesmo assim, não se pode olvidar que há outros fatores de ressocialização que podem ser promovidos nessa situação (como, por exemplo, o distanciamento do apenado dos laços de lealdade e hierarquia que imperam nas facções criminosas) e que o direito previsto no art. 103, in fine, da LEP não é absoluto e pode ser restringido em caso de colisão com outro direito. Aliás, o próprio dispositivo elenca que devem ser garantidos não apenas a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, mas também o interesse da Administração da Justiça Criminal. De fato, havendo uma razão maior (segurança) que justifique concretamente a restrição de um direito (convivência com a família), faz-se possível sua flexibilização, especialmente se considerados os critérios (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) da máxima da proporcionalidade.

Conquanto o apenado já esteja há tempo no sistema federal, o fato de exercer liderança carcerária, a possibilidade de patrocinar ações criminosas intra e extramuros, o fortalecimento de facções criminosas e as rebeliões recentes no Estado do Pará são fatos atuais e concretos. Evitar isso é motivo bastante para assegurar a permanência do apenado – liderança carcerária negativa – no sistema federal.

Por derradeiro, cumpre gizar que a jurisprudência do STJ admite a renovação da permanência em Penitenciária Federal por mais de uma vez, não se exigindo justificativa diferente daquela que motivou a primeira transferência. Nesse sentido:

Da leitura do art. 10, § 1º, da Lei n. 11.671/2008, ressalta, inconteste, a inexistência de vedação à renovação do prazo de permanência por mais de uma vez, sendo exigido apenas que o prazo seja determinado, não superior a 360 dias, que o pedido seja motivado e sejam observados os requisitos do artigo 3º do mesmo diploma legal, não exigindo justificativa diferente daquela que motivou a transferência. (HC 349.668/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 03/03/2017)

No mesmo norte, a permanência por longo período em estabelecimento federal não é motivo para, por si só, ensejar o retorno do apenado ao estado de origem, como também já decidiu o Tribunal:

(...)

Assim, é possível a renovação do período de transferência, ainda que fundado nas mesmas razões anteriores, especialmente quando a estrutura do Estado não permite abrigar adequadamente o preso e inexiste qualquer notícia de ressocialização.

Dessa forma, presente a necessidade concreta, subsistindo a situação,
ADMITO A RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA
do apenado
ERENILSON DOS SANTOS DIAS – INFOPEN/PA nº 45065
no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4º, da Lei 11.671/2008).

Providencie a remessa deste procedimento de renovação de permanência do apenado, inclusive a presente Decisão, ao MM Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal de CATANDUVAS (art. 5º, §4º, c/c art. 10, §1º, da Lei 11.671/2008) bem como ciência às partes e à SEAP.”

O presente caso demonstra a existência de um real interesse na
manutenção da segurança e ordem pública
, levando-se em conta a desestabilização dos Sistemas de Segurança do estado; a alta periculosidade do apenado; o seu poder de liderança em organização criminosa; e o registro de várias fugas e prisões.

Evidenciam os autos que o reeducando atua na condição de líder da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, no cargo de “Idealizador de Missões”, nos bairros Águas Brancas, Aurá e Invasão Mariguella, concomitantemente ao cargo de “Conselheiro Rotativo 091”, possuindo elevado grau de intimação e obediência negativa pela população carcerária, bastante a denotar o real perigo do seu retorno ao Sistema Prisional Estadual.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DE CATANDUVAS/PR. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE. 1. Em casos de extrema necessidade, o Juízo da Execução Penal pode renovar o prazo de permanência do preso em presídio federal de segurança máxima, desde que devidamente justificada em dados concretos relacionados ao comportamento do reeducando, máxime quando se cuida de pessoa com alta periculosidade, integrante de facção criminosa. 2. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ratificou o entendimento no sentido de que, a concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema (STJ, 3ª Seção, Agravo Regimental no conflito de Competência nº 168.851, unânime, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27/11/2019, publicado em 04/12/2019). 3. Permanecendo os motivos que autorizaram a inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal, não se deve conceder o benefício da progressão de regime por evidente incompatibilidade. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJE/PA, 10742379, 10742379, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-23)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, § 1º). 2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como “membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas”. 3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido” (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (STF - HC: 200405 RN 0051610-83.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). II – Não obstante o condenado tenha o direito a cumprir a pena imposta em local próximo ao seu meio social e familiar, o § 1º do artigo 10 da Lei n. 11.671/2008 não fixa limite temporal para a renovação do período de permanência do preso no estabelecimento de segurança máxima do sistema federal, desde que solicitado motivadamente pelo juízo de origem e observados os requisitos da transferência. Prevalece, portanto, o interesse público na manutenção da ordem sobre o interesse particular do reeducando. Precedentes. III – De fato, as r. decisões das instâncias ordinárias estão adequadamente motivadas, não havendo o alegado constrangimento ilegal, uma vez que imperiosa a segregação do agravante em estabelecimento prisional de segurança máxima do sistema federal, diante da periculosidade que ostenta e que restou revelada nos autos, sendo um dos líderes de organização criminosa com atuação, principalmente, no Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela prática de diversos crimes violentos. IV – Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 653.799/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023